Tribunal: TJDFT
Processo: 0738238-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MPDFT. TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DO NAC COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSENTES REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A necessidade de imposição de prisão preventiva sempre deve ser feita com olhos voltados às peculiaridades e às necessidades do caso concreto.
2. Ausentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, indefere-se o pleito de decretação de prisão preventiva do denunciado.
3. Recurso do MPDFT conhecido e desprovido.